Tribunal: TJSP
Processo: 2269834-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual à agravante – Agravante que não comprovou a alegada dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, verificando especialmente a exposição dos fatos conforme a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual à agravante – Agravante que não comprovou a alegada dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, verificando especialmente a exposição dos fatos conforme a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC) - Nesse sentido, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando a parte não comprova a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98, "caput", c.c. art. 99, § 2o, CPC) - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – MARCA "#EUHARMONIZO" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo da autora, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente na proibição da ré, ora agravada, de utilizar a marca "#euharmonizo", bem como de comercializar produtos em seu site www.euharmonizo.lojavirtual.com.br - Acolhimento – Registro da marca que foi concedido à autora em 07/05/2021 – Fato superveniente que sinaliza a prática de concorrência desleal e desvio de clientela - Presença dos requisitos do art. 300, CPC - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.